Tribunal: STF
Processo: RE 89927
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-24
Data de publicação: 1979-10-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO NÃO ESTA ADSTRITO AOS LIMITES DO ART. 143 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS - COMO OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS,
EM GERAL - SE DISCIPLINA PELO INCISO III DO ART. 119 DESTA.
II - MAGISTRADOS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDEM ESTES
SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO, MENSAL E PERMANENTE,
INCLUIDA NOS VENCIMENTOS DO MAGISTRADO, POR SUA PROPRIA
NATUREZA. INTERPRETAÇÃO DO DECRETO-LEI 1445/76, FACE A LEI
4.345/64 E AO ART. 113, III, DA EC 1/69.
III - RE CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA.